Tribunal: TCU
Processo: 009.433/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8851/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de pensão militar do instituidor Anisio Figueiredo Lobo Filho em favor de Layse da Silva Lobo, Larissa Bianca da Silva Lobo, beneficiárias habilitadas na condição de filhas e Maria do Socorro da Silva, habilitada na condição de companheira, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; considerando que o ato em exame foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; considerando, entretanto, que, no presente caso, não há necessidade de instauração de procedimento de revisão de ofício, pois não foram constatadas irregularidades no ato concessório, particularmente em relação à habilitação de Maria do Socorro da Silva; e considerando os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar tacitamente registrado o ato relacionado. 1. Processo TC- Processo 009.433/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Larissa Bianca da Silva Lobo (XXX.231.704-XX); Layse Bruna da Silva Lobo (XXX.231.714-XX); Maria do Socorro da Silva (XXX.443.765-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.